Tribunal: TJDFT
Processo: 0700285-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700285-40.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MULTICLINICA DE DIAGNOSTICO SARA LTDA, ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., MULTICLINICA DE DIAGNOSTICO SARA LTDA D E S P A C H O Intime-se a MULTICLINICA DE DIAGNOSTICO SARA LTDA para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 17 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora